Tribunal: TJSP
Processo: 1005669-79.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Serviço de telefonia. Contratação via telefônica. Validade e eficácia. A lei não impõe a forma escrita para o contrato de prestação de serviços, de modo que é válida e eficaz sua celebração verbal. E tem se tornado prática comum a contratação

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Serviço de telefonia. Contratação via telefônica. Validade e eficácia. A lei não impõe a forma escrita para o contrato de prestação de serviços, de modo que é válida e eficaz sua celebração verbal. E tem se tornado prática comum a contratação de serviços em ambiência virtual ou por telefone, por muitos – quiçá, por milhões – de brasileiros, sem que os órgãos de proteção ao consumidor levantem restrições ou proibições, desde que os termos contratuais fiquem bem claros ao contratante e haja comprovação da celebração, mediante gravação de áudio, vídeo, utilização de assinatura eletrônica ou documentação em mídias alternativas ao papel. Na hipótese, a ré traz link para áudio comprovando que o autor contratou os serviços.
2. Inadimplência. Comprovação. A gravação confere verossimilhança ao print da tela sistêmica da ré e às faturas, e por isso são aceitas como meio de convencimento, juntamente com o fato da ausência de impugnação específica pelo autor acerca da contratação.
3. Negativação. Exercício regular de direito por parte do credor, ante dívida exigível e não paga. Dano moral não caracterizado por falta de ato ilícito ou prestação de serviço defeituoso.
4. Sentença mantida. Recurso desprovido.